Tribunal: TJSP
Processo: 2267311-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão, nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no 11.101/2005, ainda, sem prejuízo do seu prosseguimento em relação aos devedores solidários, conforme também previsto no artigo 49, §1o, do mesmo diploma legal.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão, nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no 11.101/2005, ainda, sem prejuízo do seu prosseguimento em relação aos devedores solidários, conforme também previsto no artigo 49, §1o, do mesmo diploma legal. Precedentes deste E TJSP, Súmula e Recurso repetitivo do C. STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2267311-29.2019.8.26.0000, da Comarca de Itapetininga, em que são agravantes AGRO
INDUSTRIAL VISTA ALEGRE S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), AGRÍCOLA
ALMEIDA LTDA e TAVARES DE ALMEIDA PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado
COOPERATIVA
DE
CREDITO
DOS
FORNECEDORES
DE
CANA
AGROPECUARISTAS E EMPRESARIOS DA REGIÃO DE PIRACICABA SICOOB
COCRED.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267311-29.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 33887
Processo no: 2267311-29.2019.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Espécies de Títulos de Crédito
Agravante: Agro Industrial Vista Alegre S/A (Em Recuperação Judicial) e outros
Agravado: Cooperativa de Crédito dos Fornecedores de Cana Agropecuaristas e
Empresarios da Região de Piracicaba SICOOB COCRED
Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. O
deferimento do processamento da recuperação judicial não tem o
escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a sua suspensão,
nos termos dos artigos 6o, §4o e 59, da Lei no 11.101/2005, ainda,
sem prejuízo do seu prosseguimento em relação aos devedores
solidários, conforme também previsto no artigo 49, §1o, do mesmo
diploma legal. Precedentes deste E TJSP, Súmula e Recurso
repetitivo do C. STJ. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra r. decisão interlocutória copiada às fls. 26 dos autos, que
determinou o prosseguimento do processo executivo contra os coobrigados.
Inconformada,
recorre
a
parte
agravante,
pleiteando, em suma, o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão
recorrida, determinando a suspenção da ação em face de todos os executados, em
virtude da existência de recuperação judicial.
Às fls. 126 foi determinado o processamento do
recurso.
O MM Juízo “a quo” prestou informações (fls.
129/130).
A
parte
agravante
apresentou
oposição
ao
julgamento virtual (fls. 162).
A parte agravada apresentou contraminuta (fls.
164/170).
O Administrador Judicial manifestou-se às fls.
173/180 dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267311-29.2019.8.26.0000 -Voto no
3
O Nobre Representante do Ministério Público
apresentou manifestação (fls. 220/221).
Recurso devidamente processado.
Do necessário, é o relatório.
De plano, a preliminar de ilegitimidade de parte
arguida pela agravada não se sustenta, uma vez que o pedido recursal visa a
suspensão da execução em face de todos os devedores que figuram como
executados na demanda de origem, razão pela qual a preliminar arguida não deve
ser acolhida.
No mérito, o recurso não merece provimento.
A legislação específica, qual seja, a Lei no
11.101/2005, dispõe expressamente acerca da suspensão das ações e execuções em
face do devedor, prevendo o artigo 6o em seu “caput” que a suspensão se dará com o
deferimento do processamento da recuperação judicial e não excederá o prazo
improrrogável de 180 (cento e oitenta dias), conforme o §4o do mesmo dispositivo,
independentemente de pronunciamento judicial.
Ainda, conforme se verifica do v. Acórdão de
relatoria do Ilustre e Nobre Desembargador Souza Lopes, nos autos de agravo de
instrumento no 9002582-05.2009.8.26.0000, da 38a Câmara de Direito Privado do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, julgado em 10.02.10 em parte
transcrita, que decidiu que: “É certo que o artigo 59, da Lei n° 11.101/05 estabelece
que a homologação do plano de recuperação judicial implica em novação da dívida,
todavia, tal fato não tem o condão de provocar a exoneração imediata da obrigação
primitiva.” (os grifos não constam do original). Não obstante, o artigo 59, da Lei
11.101/2005, ressalva expressamente que o plano de recuperação judicial implica na
novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e a todos os credores
a eles sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no §1o do art. 50 de
referida Lei.
Desta forma, o deferimento do processamento da
recuperação judicial não tem o escopo de extinguir a ação executiva, mas apenas a
sua suspensão.
Em prosseguimento, de acordo com o parágrafo
§1o, do artigo 49, da Lei no 11.101/05, está disciplinado que:
“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos
os créditos existentes na data do pedido, ainda que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267311-29.2019.8.26.0000 -Voto no
4
não vencidos.
§1°. Os credores do devedor em recuperação
judicial conservam seus direitos e privilégios
contra os coobrigados, fiadores e obrigados de
regresso.”
Desta forma, apesar do deferimento da recuperação
judicial, não há vedação legal para que a ação de execução prossiga contra os
coobrigados da dívida.
Os devedores coobrigados da dívida estão sujeitos
às obrigações decorrentes do respectivo débito, em razão do caráter autônomo e
independente da obrigação, irradiando obrigações próprias.
Ademais, o MM Juízo “a quo”, nas informações
prestadas às fls. 129/130 destes autos, com precisão, esclareceu que:
“Em razão da notícia do processamento de
recuperação judicial das executadas Vista alegre
S/A e Agrícola Almeida Ltda., o trâmite do feito
foi suspenso na forma estabelecida no artigo 6o,
parágrafo 4o, da Lei 11.101/2005, tendo sido
determinado o prosseguimento da execução em
relação à co-executada Tavares de Almeida
Participações Ltda.”
Ao caso, aplicável a Súmula 581 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça que dispõe, expressamente, que:
“A recuperação judicial do devedor principal não
impede o prosseguimento das ações e execuções
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória.”
Assim, apesar da alegação do deferimento da
recuperação judicial da empresa, ainda que constasse do contrato firmado entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267311-29.2019.8.26.0000 -Voto no
5
partes, isto não prejudica o trâmite da ação executiva em relação aos coobrigados,
sejam eles garantidores cambiários ou fiadores. Nesse sentido: TJSP - AI no
0338467-29.2010.8.26.0000, Des. Jurandir de Sousa Oliveira, 18a Câmara de
Direito Privado, julgado em 01/02/2011; TJSP - AI no 990.09.302122-6, Des.
Silveira Paulilo, 21a Câmara de Direito Privado, julgado em 18.02.10; TJSP AI no
991.09.055706-0, Des. Carlos Alberto Lopes, 18a Câmara de Direito Privado,
julgado em 23.02.10; TJSP - AI no 7.151.768-5, Des. Sebastião Alves Junqueira, 19a
Câmara de Direito Privado, julgado em 03.07.07; e TJSP - AI no 7.142.312-4, Des.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, julgado em 27.06.07.
E, ainda, o tema encontra pacificado pela prolação
de v. Acórdão em regime de recurso repetitivo pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, a saber; recuperação judicial da empresa devedora não impede o
prosseguimento da execução em face do coobrigado.
“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E
RESOLUÇÃO
STJ
N.
8/2008.
DIREITO
EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSAMENTO
E
CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR
TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO
OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
E
COOBRIGADOS
EM
GERAL.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS
ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59,
CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos
do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do
devedor principal não impede o prosseguimento
das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações
ajuizadas
contra
terceiros
devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia
cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e
52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o,
todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial
não provido.” (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267311-29.2019.8.26.0000 -Voto no
6
Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
26/11/2014, DJe 02/02/2015)
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de agravo de instrumento.
Roberto Mac Cracken
Relator